Tribunal: TJES
Processo: 5000271-17.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000271-17.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: KAYO MARCELL SANTOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000271-17.2026.8.08.0000
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO:
KAYO MARCELL SANTOS DE ALMEIDA
RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE FATOS NOVOS. PRIORIDADE DA PENHORA EM DINHEIRO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de reiteração de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, sob o fundamento de ausência de demonstração de fatos novos quanto à capacidade financeira do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é exigível a comprovação de fatos novos para autorizar a utilização da funcionalidade de reiteração automática de bloqueio de ativos financeiros (SISBAJUD – “teimosinha”) no âmbito da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A execução realiza-se no interesse do credor, devendo-se privilegiar meios que assegurem a satisfação do crédito exequendo.

4.
O dinheiro possui prioridade absoluta na ordem de penhora, impondo-se a adoção de medidas eficazes para sua constrição.

5. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD constitui instrumento legítimo e apto a conferir maior efetividade à prestação jurisdicional, não apresentando ilegalidade.

6. O indeferimento da medida não pode se fundamentar em presunções genéricas de inutilidade ou onerosidade, incumbindo ao executado demonstrar eventual impenhorabilidade.

7. A exigência de comprovação de alteração na situação financeira do devedor inverte indevidamente o ônus probatório e esvazia a utilidade das ferramentas tecnológicas disponíveis ao Judiciário.

8. A reiteração automática da ordem de bloqueio representa mera operacionalização de direito já assegurado ao credor, especialmente quando frustradas diligências anteriores.

9. A medida observa o princípio da razoabilidade quando limitada temporalmente, não configurando excesso ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD independe da demonstração de fatos novos acerca da capacidade financeira do executado.

2. A reiteração automática de bloqueio de ativos financeiros concretiza a prioridade da penhora em dinheiro e a efetividade da execução.

3
. Compete ao executado comprovar eventual impenhorabilidade, sendo inadequado o indeferimento da medida com base em presunções genéricas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 835, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.875.555/GO; STJ, REsp nº 2.178.051/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000271-17.2026.8.08.0000
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO:
KAYO MARCELL SANTOS DE ALMEIDA
RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento, por meio do qual pretende o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ID 18442698)
ver reformada a decisão interlocutória
(ID 500365-61 - decisão)
que, em sede de ação de execução fiscal, indeferiu o pedido de reiteração de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha".

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) que a execução fiscal busca a satisfação de crédito público no valor de R$ 23.269,28; (ii) que as diligências anteriores para localização de bens restaram frustradas; (iii) que a modalidade "teimosinha" é ferramenta legítima e eficaz, prevista em normas do CNJ, para conferir efetividade à prestação jurisdicional; (iv) que a decisão agravada, ao exigir a demonstração de "fatos novos" para o deferimento da medida, cria óbice não previsto em lei e afronta a prioridade da penhora em dinheiro (art. 835, I, do CPC).

Em sede de cognição sumária, este Relator deferiu o pedido de efeito suspensivo/ativo para determinar a realização imediata da penhora via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Sem c
ontrarrazões.

Segundo se depreende, o Município de Vitória insurge-se contra o indeferimento de diligência via SISBAJUD na modalidade de reiteração automática ("teimosinha"), sob o argumento de que a medida é essencial para a satisfação do crédito tributário após o insucesso das vias ordinárias.

A
decisão
hostilizada indeferiu a pretensão sob o fundamento de que a reiteração da providência, sem a demonstração de alteração na situação financeira do executado, configuraria ato processual desproporcional e inútil.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade e a necessidade de comprovação de "fatos novos" para a utilização da ferramenta de reiteração automática de bloqueio de ativos financeiros (SISBAJUD – "teimosinha").

Conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.875.555/GO e REsp 2.178.051/RS)
, a modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e não é revestida de qualquer ilegalidade.

O entendimento pretoriano fixou-se no sentido de que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC) e que o dinheiro detém prioridade absoluta na ordem de penhora (art. 835, I, CPC).

Como se depreende, a conclusão externada nos precedentes baseia-se na premissa de que o indeferimento da medida não pode se apoiar em fundamentos genéricos ou na presunção de onerosidade, cabendo ao executado o ônus de provar eventual impenhorabilidade.

No caso, observa-se que o Município logrou demonstrar a existência do crédito e a frustração de tentativas anteriores de constrição.

A exigência imposta pelo juízo de primeiro grau — de que o exequente comprove mudança na capacidade financeira do devedor antes de nova consulta — inverte indevidamente o ônus probatório e esvazia a utilidade das novas ferramentas tecnológicas disponibilizadas ao Poder Judiciário.

A "teimosinha" nada mais é do que a operacionalização eficiente de uma ordem de penhora que já é de direito do credor.

Ademais, importante salientar que a medida guarda observância ao princípio da razoabilidade, especialmente quando fixada por prazo determinado, como ocorre nestes autos. A manutenção da decisão agravada representaria um retrocesso à celeridade processual e um óbice injustificado à recuperação do erário municipal.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe,
eis
que a utilização do sistema SISBAJUD em sua funcionalidade de reiteração automática prestigia a máxima efetividade da execução fiscal.

Diante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e DOU-
LHE
PROVIMENTO
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar a realização da penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", pelo prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.